Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação para forma culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante – o réu foi abordado quando conduzia veículo produto de crime ocorrido no dia anterior, utilizando chave “mixa”, e na posse de bicicleta também produto de crime e, indagado, não provou a origem lícita dos bens, sequer soube identificar a pessoa que lhes vendeu – evidenciam o dolo de receptar.
3 – Apelação não provida.